Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-23.2015.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001979-23.2015.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA SANTANA - CPF: 003.603.241-77 (EMBARGADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MARCELO CEZAR CICUTO - CPF: 459.045.451-34 (EMBARGANTE), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), MARCELO CEZAR CICUTO - CPF: 459.045.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÕES CONFIGURADAS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.059 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, mas majorando os honorários advocatícios devidos aos patronos dos autores para 12% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como índice único para o cálculo conjunto dos juros de mora e da correção monetária nas obrigações civis; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.059, que impede a majoração dos honorários advocatícios quando há provimento parcial do recurso, ainda que limitado a consectários da condenação.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou significativamente a redação do art. 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como índice único para cálculo conjunto dos juros de mora e correção monetária nas obrigações civis, com aplicabilidade imediata aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza híbrida.

4.

Constatou-se omissão quanto à aplicação do Tema 1.059 do STJ, que firmou a tese de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

5.

No caso concreto, considerando que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, não era cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da tese firmada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. Em virtude da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para o cálculo conjunto dos juros de mora e da correção monetária nas obrigações civis, com aplicabilidade imediata aos processos em curso. 2. Conforme Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que limitado a consectários da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, II; CC, art. 406; CF/1988, art. 5º, LIV, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2056226/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13/05/2024, DJe 21/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1491298/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/03/2024, DJe 11/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2378183/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 302439850), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à embargada.

Em suas razões (id. 304111863), o embargante aponta a existência de duas omissões no acórdão:
a)
quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil para estabelecer a taxa SELIC como índice único e exclusivo para o cálculo conjunto dos juros de mora e da correção monetária nas obrigações civis; e
b)
quanto à observância e aplicação da tese firmada no Tema 1.059 do STJ, que impede a majoração dos honorários advocatícios quando há provimento parcial do recurso, ainda que limitado a consectários da condenação.

Sustenta que, em suas razões de apelação, requereu expressamente a retificação da sentença para aplicação do art. 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como único referencial para o cálculo conjunto dos juros de mora e da correção monetária, sem possibilidade de cumulação com qualquer outro índice. Aduz que o acórdão deixou de enfrentar a matéria de forma fundamentada, configurando omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

Quanto à segunda omissão, argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento vinculante firmado pelo Tema 1.059 do STJ, que impede a majoração dos honorários advocatícios quando há provimento parcial do recurso, ainda que limitado a consectários da condenação. Alega que, tendo sido dado parcial provimento ao recurso de apelação, não seria cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme a tese firmada pelo STJ.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos modificativos, para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos valores da condenação e afastar a majoração dos honorários advocatícios.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 305429359), pugnando pelo não acolhimento dos embargos. Sustenta que não há omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, pois o acórdão foi claro ao rejeitar sua aplicação, fundamentando que a taxa SELIC é aplicável apenas em hipóteses específicas e que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação do INPC e juros de 1% ao mês em condenações por danos morais.

Quanto à majoração dos honorários, alega que o acórdão não incorreu em omissão, mas decidiu expressamente pela majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do CPC, considerando que o recurso foi parcialmente provido em favor da parte apelada. Argumenta que os embargos possuem nítido caráter infringente e protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões no acórdão: a) quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil; e b) quanto à observância da tese firmada no Tema 1.059 do STJ, referente à majoração dos honorários advocatícios em caso de provimento parcial do recurso.

Passo à análise individualizada de cada ponto suscitado.

Da omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 (art. 406 do CC)

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o art. 406 do Código Civil, com redação alterada pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice único para o cálculo conjunto dos juros de mora e da correção monetária nas obrigações civis.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, apesar de ter sido expressamente suscitada nas razões recursais do embargante.

Ocorre que a Lei nº 14.905/2024 alterou significativamente a redação do
art. 406
do Código Civil, estabelecendo que "
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente
", acrescentando em seu § 1º que "
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente incorpora os juros de mora e a correção monetária, não podendo ser cumulada com quaisquer outros índices de atualização monetária ou de juros
".

Trata-se de alteração legislativa relevante que impacta diretamente o cálculo dos encargos legais nas obrigações civis, incluindo as indenizações por danos morais e estéticos, como no caso em análise.

A jurisprudência recente tem reconhecido a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024 aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza híbrida que altera dispositivos do Código Civil:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO .
JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "A jurisprudência desta Casa admite o prequestionamento implícito, entendido como o debate das teses jurídicas insertas nas normas apontadas como violadas, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal, sendo essa a situação dos autos" (AgInt no REsp 2.080.316/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023) . 2. Segundo o entendimento do STJ, "
após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária
" (AgInt no AREsp 1.199 .672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1491298 ES 2019/0114266-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) (TJMT)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A partir da vigência do
Código Civil de 2002
, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso
(Súmula n. 54/STJ). Agravo interno provido em parte. (STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP
2023/0186225-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (Destaquei).

(...)
DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento
:
A correção monetária em condenações civis posteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024 deve observar o IPCA, salvo convenção entre as partes ou disposição legal específica. Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem ser fixados com base na Taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ) . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10000190220228110045, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Assim,
reconheço a omissão
apontada pelo embargante quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil,
estabelecendo a taxa SELIC como índice único para o cálculo conjunto dos juros de mora e da correção monetária nas obrigações civis
.

Considerando que a referida lei tem aplicação imediata aos processos em curso e que altera substancialmente a forma de cálculo dos encargos legais nas obrigações civis, impõe-se a integração do acórdão para
determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos valores da condenação, nos termos do art. 406 do Código Civil
, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Da omissão quanto à aplicação do Tema 1.059 do STJ

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento vinculante firmado pelo Tema 1.059 do STJ, que impede a majoração dos honorários advocatícios quando há provimento parcial do recurso, ainda que limitado a consectários da condenação.

De fato, o acórdão embargado, ao dar
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo embargante, determinou a majoração da verba honorária devida aos patronos dos autores para 12% sobre o valor da condenação devidamente atualizada.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059, firmou a seguinte tese: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
."

A tese firmada pelo STJ é clara ao estabelecer que a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que a alteração seja mínima ou limitada a consectários da condenação.

No caso em análise, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, e não do evento danoso, como havia sido fixado pelo juízo de primeiro grau.

Embora a alteração tenha sido limitada a consectários da condenação, a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059 é expressa ao vedar a majoração dos honorários advocatícios nessa hipótese.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA . TEMA N. 905/STJ.
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1 .059/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o recurso especial do INSS foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para determinar a aplicação do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n . 11.430/2006. Decisão mantida em sede de recurso integrativo. 2 .
A Corte Especial deste STJ, ao julgar o REsp 1.864.633/RS, representativo da controvérsia, sessão realizada no dia 9/11/2023, consolidou a questão relacionada à majoração da verba honorária em sede recursal que restou pacificada no Tema n. 1 .059 do STJ, segundo o qual: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação"
. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2056226 SP 2023/0066936-8, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA VEICULAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DEMORA E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FALHA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS CONSTATADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS
. 1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado . 2. Configura omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento ( CPC, art. 1.022, parágrafo único) .
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, fixou a tese de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art . 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação". 4. Nos termos da tese fixada, a majoração dos honorários pressupõe o fracasso total do recurso
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011275-13 .2018.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1059, DO STJ.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Alega o embargante acerca de omissão no acórdão diante da não ratificação e majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. Não procede a alegação. É que a ratificação e majoração dos honorários sucumbenciais somente é possível nas hipóteses em que há total desprovimento ou não conhecimento do recurso, o que não ocorreu na hipótese. 2 .
Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1059, firmou a seguinte tese: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
. 3.
Neste contexto, considerando que o apelo presente nos autos foi parcialmente provido, não há que se falar em majoração das verbas honorárias.
4. Recurso conhecido e desprovido . Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade de votos, para conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 20 de março de 2024 FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr . EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0041736-70.2014.8.06 .0064 Caucaia, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 20/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (destaquei)

Assim,
reconheço a omissão
apontada pelo embargante quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, que impede a majoração dos honorários advocatícios quando há provimento parcial do recurso, ainda que limitado a consectários da condenação.

Considerando que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora,
não era cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059
.

Reconhecidas as omissões apontadas pelo embargante
, impõe-se a integração do julgado para sanar os vícios identificados, com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à primeira omissão, referente à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, deve ser determinada a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos valores da condenação, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Quanto à segunda omissão, referente à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, deve ser afastada a majoração dos honorários advocatícios determinada no acórdão embargado, em razão do provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo embargante.

Por fim, considerando que os embargos de declaração foram acolhidos para sanar as omissões apontadas, tem-se por prequestionada a matéria para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores, especialmente quanto aos dispositivos legais e constitucionais expressamente mencionados pelo embargante: art. 406 do CC, art. 85, § 11, art. 489, § 1º, incisos IV e VI, art. 1.022, inciso II, parágrafo único, II, todos do CPC; art. 5º, LIV, e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP
, com efeitos modificativos, para:

a)

determinar

que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº
14.905
/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

b)

afastar
a majoração dos honorários advocatícios determinada no acórdão embargado, em razão do provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo embargante, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025